Tribunal: TJDFT
Processo: 0712036-35.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESILIÇÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. APLICABILIDADE DA LEI 13.786/2018. RETENÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. TAXA DE CORRETAGEM.1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de resilição de contrato, com devolução de valores pagos. Recursos do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.2 – Compra e venda de imóvel. Resilição. Cláusula penal. De acordo com o art. 67-A, da Lei n. 4.591/1964, incluído pela Lei 13.786/2018, nos contratos de compra e venda de frações ideais de unidades autônomas, em caso de desfazimento do contrato mediante distrato, o adquirente tem direito à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, podendo ser deduzidas, cumulativamente, a integralidade da comissão de corretagem e a pena convencional, que não poderá exceder 25% da quantia. Quando a incorporação estiver submetida ao regime do patrimônio de afetação, admite-se que a pena convencional seja estabelecida até o limite de 50% da quantia paga (art. 67-A, § 5o). No dia 26/02/2021, as partes celebraram contrato de compra e venda de unidade imobiliária, em regime de multipropriedade. Não houve demonstração de que a rescisão do contrato ocorreu em virtude de propaganda enganosa. Ademais, as transcrições conversas juntadas no processo não indicam falha na prestação do serviço, de modo que a resilição decorreu por opção do autor, quem deu causa ao desfazimento do negócio jurídico (ID 44577814). A cláusula sexta do contrato (ID. 44577810 – Pág. 3/4) prevê a incidência de cláusula penal para o caso de desistência do comprador, no percentual de 50% dos valores pagos. Considerando que a incorporação foi submetida ao regime de patrimônio de afetação (ID 44577849 PÁG. 6), os termos do contrato estão dentro dos limites estabelecidos pela legislação, de modo que não há abusividade no percentual fixado a título de cláusula penal. Precedente: (Acórdão 1661094, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA). Desse modo, é cabível a retenção, pelo réu, de 50% dos valores pagos pelo autor.3 – Comissão de corretagem. O Superior Tribunal de Justiça já firmou jurisprudência vinculante sobre o tema: “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.” (REsp 1599511 / SP 2016/0129715-8 Relator (a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Assim, ainda que a alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.786/2018 permita a retenção da integralidade da comissão de corretagem, deve-se analisar a validade da cláusula a luz do direito à informação garantido ao consumidor. No caso, o quadro de resumo do contrato (ID 44577810) não é claro acerca do valor cobrado a título de comissão de corretagem. Pelos percentuais previstos no contrato, não é possível diferenciar o valor pago pela cota imobiliária e a comissão de corretagem. Assim, o valor retido a título de comissão de corretagem deve ser restituído ao autor.4 – Taxas de Condomínio. Os comprovantes de ID 44577813 demonstram que o autor já arcou com as taxas de condomínio durante o período em que esteve na posse do imóvel. Assim, não é possível que o réu efetue a cobrança desses valores.5 – Indenização pela fruição do imóvel. O contrato prevê que, em caso de desistência, o adquirente deve pagar 0,5% por mês, sobre o valor do contrato, a título de fruição do imóvel (ID 44577810, cláusula sexta, item 3.3). Não há abusividade na previsão contratual, tendo em vista que é admitido pela lei de regência (art. 67-A, §2o, inciso III, da Lei 4.591/1964). Desse modo, considerando os cálculos trazidos pelo autor, que não foram objetos de impugnação específica (ID 44577806 – Pág. 7), o réu/recorrente pode cobrar R$ 2.699,25 (0,5% ao mês de fruição) mais R$ 2.660,68 (50% do valor pago a título de clausula penal), que resulta no total de R$ 5.329,93. Assim, tendo em vista que o autor já pagou R$ 5.321,36, ainda subsiste a possibilidade de o réu cobrar a quantia de R$ 8,57. Sentença que se reforma para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel em multipropriedade, subsistindo o dever do autor em pagar a quantia de R$ 8,57 ao réu S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA, pelo desfazimento do negócio. Mantidas as demais disposições.6 – Recurso do réu conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W